Tribunal: STF
Processo: RHC 207249
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Adriana Siqueira Flores em favor de David Frezzarim dos Santos, contra decisão monocrática da Ministra relatora no Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 686.179/SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e multa, pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). (eDOC 2, p. 60-75). 



    A apelação da defesa foi parcialmente provida para fixar a pena-base no mínimo legal, reduzindo-se a reprimenda final para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. (eDOC 2, p. 122-126). 



    Daí a impetração de habeas corpus no STJ.



    A Ministra relatora não conheceu do habeas corpus. (eDOC 5). 



    Nesta corte, o impetrante sustenta, em síntese, que o paciente preencheria todos os requisitos para a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 e também para a fixação de regime mais brando. 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância, inadmitida pela jurisprudência do Tribunal.



    Era dever do recorrente interpor o competente agravo regimental no STJ, a fim de dar passagem à apreciação de seu pedido neste Tribunal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.



    Concernente à causa de redução de pena, a teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.



    Na hipótese dos autos, por ocasião da dosimetria da pena, o magistrado afastou a incidência do §4º do art. 33 da lei nº 11.343/06, com base no fato de que o réu foi preso em poder de considerável quantidade e variação de drogas, já embaladas para a venda, além de vasta quantia em dinheiro e caderno de contabilidade da atividade de narcotraficância. 



    Tais elementos probatórios, para além da simples quantidade da droga apreendida, corroboram a conclusão do envolvimento habitual do paciente com a atividade criminosa relacionada ao tráfico de drogas, tendo sido corretamente afastada a aplicação do redutor.



    Ainda, registrou a prática anterior pelo paciente de ato infracional equiparado ao crime de tráfico de entorpecentes. Este fato, apesar de, por si só, em regra não afastar o redutor, indica o envolvimento e a renitência do paciente no narcotráfico. 



    Dessa forma, observa-se que as instâncias ordinárias indicaram elementos concretos para concluir que o paciente dedica-se à atividade criminosa, sendo que para reaver referido entendimento necessário se faz o reexame aprofundado de fatos e provas, providência que não se coaduna com a natureza do habeas corpus.



    No mesmo sentido foi a decisão do STJ:



    “Como se vê, não há falar em bis in idem, porquanto a benesse preconizada no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada pela Corte de origem não apenas com esteio na quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, mas também pela existência de elementos probatórios concretos que indicam o envolvimento habitual do Paciente com a criminalidade, pois ocorreu a "apreensão de alta quantia em dinheiro em sua residência (R$ 4.365,00), além de anotações alusivas à contabilidade do tráfico" (fl. 18).



    Em suma, ao refutar o reconhecimento do tráfico privilegiado na espécie, a Jurisdição local não se limitou a referir-se à apreensão de 3,5kg de cocaína e 2,2 kg de maconha, mas fundou-se também em outros elementos probatórios autônomos e idôneos. Ou seja, não há ofensa às premissas fixadas pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento, em 09/06/2021, do REsp 1.887.511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA.”(eDOC 5, p. 72) 



    Quanto ao regime prisional, entendo que as circunstâncias judiciais desfavoráveis da prática delitiva, notadamente a quantidade de drogas apreendidas, justificam a fixação do regime fechado.



    Ademais, registra-se que conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional. 



    No caso, as decisões impugnadas atendem aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, e o recurso ordinário em habeas corpus decorre de mero inconformismo da parte, que não aceita seus fundamentos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2021. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente